Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001587-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70987462) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 52609951):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - EXPLORAÇÃO DE RODOVIA CONCESSIONADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO DIVERSO - ARTIGO 11 DA LEI 8.987⁄1995 E ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVERSO - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, muito mais ainda quando evidenciada a probabilidade de direito inverso. Conforme entendimento pacificado no STJ, é possível que o poder concedente, na forma do artigo 11 da Lei n. 8.987⁄95, proceda a cobrança pelo uso da faixa de domínio por outra concessionária que explora serviço público diverso.
(TJ-MT - AI: 10015876220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 53293995), estes foram rejeitados (id 57233498).
Opostos novos Embargos de Declaração (id 58149077), estes também foram rejeitados (id 67181956).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, que revogou a decisão que deferiu a antecipação de tutela para suspender o protesto relativo ao descumprimento dos Contratos de Permissão de Uso n° 04/2016; 05/2016 e 07/2016, promovido junto ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido “(...) violou o artigo 838, §2o do Código de Processo Civil, que expressamente equipara o seguro garantia ao “dinheiro” e à “fiança bancária”, possibilitando a sustação de protesto diante de apresentação de seguro garantia (...)”.
Suscita a afronta o artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) deixou de considerar que o contrato de concessão de rodovia firmado entre a CRO e a União, através da ANTT, não possui previsão que autorize a cobrança pretendida, e, portanto, não se amoldaria às premissas do entendimento deste e. STJ sobre o tema, o que demonstraria a probabilidade do direito alegado pela ENERGISA e, consequentemente, a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância, com o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela CRO. (...)”
Recurso tempestivo (id 71514980) e preparado (id 71628954).
Contrarrazões apresentadas (id 75877495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A Recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à “(...) inexistência de cláusula específica no Contrato de Concessão de Rodovia que autorize a cobrança pretendida (...).”
Infere-se dos autos que, ao julgar os Embargos de Declaração opostos, a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (id 57233498):
“(...) Em tese, a embargante aduz basicamente que o acórdão teria sido omisso quanto à apresentação de seguro garantia na origem, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC/15, afirmando que este seria apto para sustar os efeitos do protesto. Ainda, assevera que o v. acórdão teria se baseado em premissa fática equivocada, pois teria havido a revogação da liminar nos autos do Processo no 1004068-45.2018.4.01.3600, bem como alega que o contrato de concessão não possuiria dispositivo autorizando a cobrança pela utilização da faixa de domínio.
Quando à alegada apresentação do seguro garantia, este por si só não tem condão de configurar como um dos requisitos para concessão da tutela de urgência, cujos requisitos exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A bem da verdade, o seguro garantia trata de uma caução visando garantir que não haja perigo de reverso quando concedida uma tutela de urgência, que não é o caso.
No tocante à permissa equivocada, melhor sorte não assiste a embargante, uma vez que a análise do recurso não se pautou tão somente na liminar concedida no Processo no 1004068 -45.2018.4.01.3600, que tramita na Justiça Federal, pois outros elementos mais importantes foram considerados, como a legalidade da cobrança, nos termos do artigo 11 da Lei no 8.987/95 e nos recentíssimos julgados no STJ.
A decisão também levou em consideração que a Concessionária pode obter outras fontes de receita (extraordinárias), que não aquelas advindas das tarifas cobradas dos usuários, inclusive resta incontroverso nos autos que nos contratos assinados entre as partes haviam tais previsões. (...)”
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo do primeiro grau que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o protesto relativo ao descumprimento dos Contratos de Permissão de Uso n° 04/2016; 05/2016 e 07/2016, promovido junto ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá.
A Câmara de origem deu provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos:
“(...) a probabilidade do direito no caso é inverso, uma vez que a parte agravante encontra-se sob a proteção de duas tutelas antecipadas, as quais declaram, por ora, a legalidade da cobrança, o que por si só é mais que suficiente para macular a relevância da fundamentação da parte agravada.
É cediço que o instituto da tutela antecipada atribui ao magistrado a possibilidade de conceder, ainda que por meio da técnica de cognição sumária, os efeitos da tutela pretendida. Impede-se, com isso, que o tempo necessário ao desenvolvimento da atividade jurisdicional propicie danos ao bem da vida discutido ou a ineficácia do provimento final.
Se não fosse o bastante, há fortes indícios de que a cobrança pelo uso da faixa de domínio por outra concessionária que explora serviço público diverso encontra-se revestido de legalidade, diante do que prevê o artigo 11 da Lei no 8.987/1995 e dos inúmeros entendimentos consolidados no Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos acima mencionados.
Desta forma, diante de todas as circunstâncias, entendo que ausentes um dos requisitos, no caso, a probabilidade do direito, a liminar concedida no juiz singular não se sustenta. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça